Tribunal: TJDFT
Processo: 0733709-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0733709-33.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NERO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA RECORRIDO: CLAUDIO BASILIO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Compulsado os autos, verifico que a empresa recorrente é formada por 2 sócios administradores, cada um com 50% por cento das quotas da empresa (ID no 39213074). Não há elementos que indiquem que e providência determinada não pudesse ser cumprida sem a atuação do sócio acometido por enfermidade, tampouco que o atestado médico impossibilitaria o sócio de dar cumprimento à ordem exarada. Ademais, na impossibilidade de um dos sócios administradores, caberia ao outro responder pela empresa, atendendo ao chamado judicial. Por fim, em que pese o atestado médico constar que um dos sócios da empresa recorrente compareceu ao nosocômio em 30/09/2022, último dia do prazo concedido, curiosamente o atestado só foi elaborado em 10/03/2022. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de ID no 40047484. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora